Tribunal: TJES
Processo: 0000976-85.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-85.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAMA BRASIL S/A e outros

APELADO: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C IMPEDIMENTO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLICATAS MERCANTIS. ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE DO CREDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO e ADAMA BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Impedimento de Protesto” ajuizada por RULI DONDONI, que reconheceu ADAMA BRASIL S/A como legítima credora e extinguiu a obrigação descrita nas duplicatas nº 17753 e 17886, condenando todos os réus, inclusive a referida credora reconhecida, ao pagamento dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais; (ii) analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iii) definir a titularidade do crédito discutido na ação consignatória e a responsabilização pelos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de recolhimento de custas iniciais não subsiste, pois o autor requereu os benefícios da justiça gratuita na petição inicial, e, diante da omissão do juízo quanto ao pedido, aplica-se a presunção de deferimento conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.721.249). Ademais, já tendo ocorrido a citação válida, não há espaço para cancelamento da distribuição do feito (REsp 1.910.279/RN).

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é afastada, pois a produção de provas pleiteada pela apelante (pericial e depoimentos) não era imprescindível à solução da controvérsia, que se resume a análise contratual e documental, cabendo ao juiz o julgamento antecipado da lide, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 478).

Quanto ao mérito, a COOPERATIVA DE CRÉDITO não detém legitimidade para exigir o crédito, pois as duplicatas foram endossadas a ADAMA BRASIL S/A anteriormente à constituição da garantia em cédula de crédito bancário celebrada entre a Cooperativa e a AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME, não havendo, portanto, cessão válida dos títulos à apelante.

O endosso translativo realizado em favor de ADAMA BRASIL S/A prevalece sobre a cessão de direitos creditórios ofertada como garantia bancária posterior, sendo irrelevante eventual ausência de má-fé por parte da cessionária, diante da anterioridade e da ciência expressa do sacado.

A apelação da ADAMA BRASIL S/A também não merece provimento. Embora reconhecida como legítima credora e tenha outorgado quitação, o art. 546, parágrafo único, do CPC determina sua condenação aos ônus sucumbenciais quando o credor aceita o valor consignado, hipótese que se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O pedido de justiça gratuita presume-se deferido quando não houver rejeição expressa e fundamentada pelo juízo, inviabilizando a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que o juízo considere desnecessárias à formação do convencimento, especialmente quando a matéria discutida é de direito e suficientemente demonstrada por documentos.

O endosso translativo anterior à cessão de crédito em garantia prevalece, conferindo legitimidade ao endossatário para exigir o crédito representado pelas duplicatas.

A parte que, como credora, aceita o valor consignado e confere quitação responde pelos ônus da sucumbência, conforme previsão do art. 546, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 371; 478; 546 e parágrafo único. CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.721.249; STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.11.2024. TJES, AC 0003904-89.2015.8.08.0006, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023; TJES, AC 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2023; TJES, AC 053150003985, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25.11.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000976-85.2015.8.08.0065

APELANTES:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO -
SICOOB CONEXÃO e ADAMA BRASIL S/A

APELADO:
RULI DONDONI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
e pela
ADAMA BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 14189975, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jaguaré, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Impedimento de Protesto” proposta por
RULI DONDONI
em desfavor das apelantes e de AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

Considerando a interposição de recursos com fundamentos distintos, passo ao exame separado para melhor enfrentamento das questões.

DO RECURSO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14189979), a apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
aduz, em preliminar, que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, conforme certificado pela contadoria judicial.

Sem razão.

Isso porque o apelado, ora autor, requereu os benefícios da justiça gratuita na peça inaugural (item c, fl. 6), tendo o juízo
a quo
se quedado silente quanto a esse ponto.

A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador, de modo que não há falar em pagamento das custas de ingresso.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “[...]
o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição
[...]” (REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024.).

Assim,
não conheço
da questão aventada.

É como voto.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a se manifestar sobre os documentos juntados pelas outras rés, além de o seu pedido de produção de provas pericial e depoimentos pessoais não ter sido apreciado.

O argumento não merece acolhida.

Isso porque, além de a apelante ter tido acesso aos autos e de todo o seu conteúdo, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1 Preliminar de Cerceamento de Defesa: o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, de modo que a produção de toda e qualquer prova não configura medida impositiva ao juiz, pelo contrário, é perfeitamente possível, sem que haja qualquer nulidade, que este proceda ao julgamento antecipado da lide, ainda que para concluir pela sua improcedência, quando os elementos probatórios carreados aos autos tornarem despicienda a realização de outros meios de convicção. Preliminar rejeitada
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 053150003985, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Isso posto, não há falar em nulidade da sentença e, assim,
rejeito
a alegação em referência.

É como voto.

Vencida a questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Afirma a apelante, em seu recurso, ser titular legítima do crédito consignado em juízo, por força de endosso translativo firmado com a empresa AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA - ME, ora ré, como garantia de contrato de mútuo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante cessão de carteira de crédito superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Defende que o endosso foi anterior à cessão posterior celebrada com a empresa ADAMA BRASIL S/A, razão pela qual esta não poderia ser considerada cessionária de boa-fé.

Afirma que o juízo
a quo
foi induzido a erro em razão de conluio entre Agromai e Adama, e requer o reconhecimento de sua legítima titularidade sobre o crédito.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a titularidade do crédito em seu favor.

Contrarrazões de
ADAMA BRASIL S/A
e de
RULI DONDONI
, respectivamente,

nos ids. 14190745 e 15078791, defendendo o desprovimento do recurso da Cooperativa.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado Ruli Dondoni, ora autor na origem, ingressou com a demanda narrando a existência de dúvida sobre quem seria o legítimo credor. Descreve que realizou compras junto à AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME, no valor total de R$ 10.381,00 (dez mil, trezentos e oitenta e um reais), representadas pelas notas fiscais nº 000.017.886 e 000.017.753 e, para garantir o pagamento, foram emitidas duas duplicatas (nº 17886 e 17753) tendo como beneficiária a Cooperativa SICOOB.

Consta na exordial que, posteriormente, o autor foi notificado pela AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME para não pagar os boletos de SICOOB, recebendo uma nova duplicata (nº 006624) englobando o valor total, que apontava como beneficiária a ADAMA BRASIL S/A e como banco cobrador o ITAÚ.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inaugural e reconheceu que o legítimo credor seria ADAMA BRASIL S/A, declarando extinta a obrigação descrita nas duplicatas nº 17753 e nº 17886.

Depreende-se dos autos que o autor adquiriu insumos da pessoa jurídica “AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME” (fls. 15/21), cujo pagamento, a princípio, seria por boleto bancário emitido pela apelante (fl. 13).

Contudo, conforme documentos acostados às fls. 69/72, as duplicatas foram endossadas em favor de Milenia Agro Ciências S/A,
antiga denominação de ADAMA BRASIL S/A
, com plena ciência e concordância do autor, ora apelado, oportunidade em que foi gerado o Boleto Bancário emitido pelo Banco Itaú S/A.

Frise-se que, no boleto acostado à fl. 12, emitido pelo Banco Itaú, consta a informação de que o título é atinente a pagamento das
notas fiscais endossadas pela AGROMAI AGROP LTDA ME para ADAMA BRASIL S/A
(fl. 12).

Fixado isso, vê-se que o objeto do presente recurso não está voltado a discutir se a demanda consignatória seria o instrumento cabível para solucionar a controvérsia, notadamente porque a apelante e ADAMA BRASIL S/A buscam o recebimento do valor insculpido no título em questão, havendo, de fato, fundada dúvida do apelado que justifique o manejo da ação em referência, de modo que a questão devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à titularidade do crédito discutido.

A apelante arrima a sua pretensão de recebimento do montante por ter emitido Cédulas de Crédito Bancário n. 81766-0 e 81768-5, nos valores de R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais) e R$ 661.000,00 (seiscentos e sessenta e um mil reais), em favor de AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME (fls. 89/102), em 28 de agosto de 2014, com cessão de direitos creditórios em garantia ao pagamento da dívida (cláusula décima primeira das avenças).

Ocorre que as duplicatas objeto de discussão, com vencimento em 01 de junho de 2015, foram endossadas em favor de
ADAMA BRASIL S/A
antes
da emissão das cédulas de crédito bancário, em 09/05/2014 e 09/06/2014 (fls. 69 e 71).

Nesse rumo, a cessão de direitos creditórios ofertada como garantia nas cédulas de crédito bancário não produz efeitos sobre as duplicatas anteriormente endossadas, pois já não mais pertenciam a AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME e, pois, não foram transferidos à apelante.

Convém ressaltar que a questão fática narrada nos autos foi objeto de enfrentamento em numerosos processos semelhantes por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual vem se posicionando que a
ADAMA BRASIL S/A
figura como legítima titular dos créditos que recebeu mediante endosso translativo, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003904-89.2015.8.08.0006 APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA SICOOB LESTE CAPIXABA APELADOS: ADELSON NUNES ROSSONI, ATAÍDE FRANCO PEREIRA, CARLOS ANTONIO MODENESI FAVALESSA, CARLOS SIRTOLI, DOMINGAS MODENESI FAVALESSA PESSOTTI, DOMINGOS BARBOSA, GENILDO SIRTOLI, JOSÉ REGINALDO SCOPEL PIOL, JOSÉ WILSON TESTA, JUAREZ SANTANA, LUCIMAR BERGAMASCHI, MARCIO LUIS FAVALESSA, OSMAR ANTONIO BERGAMASCHI, OSVALDO GALAVOTTI, RAFAEL MARIN ZUCOLOTO, VALÉRIO GALAVOTTI RECLA, VANDERLI ZATTA, WELLINGTON DOS SANTOS SIRTOLI, WEMERSÃO FRACALOSSI SIRTOLI, WILLIAN FRACALOSSI SIRTOLI, AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA. ME E ADAMA BRASIL S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO ENDOSSO CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RECURSO DESPROVIDO [...]
3. A cessão de direitos creditórios ajustada em garantia ao cumprimento de contrato de mútuo não alcança os créditos correspondentes a títulos que, em momento anterior, foram objeto de endosso translativo.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de março de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150037692, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO – DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER – JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
3) A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.
4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. [...] (TJES; AC 0000081-84.2016.8.08.0067; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA QUANTO AO CREDOR - DUPLICATAS MERCANTIS - DUPLICIDADE DOS BOLETOS BANCÁRIOS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS POR MEIO DE ENDOSSO CESSÃO DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. [...]
3 A cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos. A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. 4 Frente a esse panorama, considero demonstrado que a empresa Agromai cedeu à ré Adama os créditos referentes às duplicatas já relacionadas e que, para tanto, é a legítima titular dos créditos cujo valores se encontram comprovadamente depositados. 5 Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 053150003985, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Conclui-se, pois, que, diante do endosso das duplicatas realizados por AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA em favor de ADAMA BRASIL S/A
antes da emissão das cédulas de crédito e, por conseguinte, da garantia ofertada
, os direitos sobre esse crédito não podem ser exigidos pela apelante.

Dito isso, deve ser negado provimento ao recurso interposto pela Cooperativa recorrente.

Isso posto, passo ao exame do recurso remanescente.

DO RECURSO DE ADAMA DO BRASIL S/A

A apelação de ADAMA BRASIL S/A refere-se exclusivamente ao capítulo da sentença que a condenou aos ônus de sucumbência. Argumenta que, por ter sido declarada a credora legítima, saiu vencedora na demanda e não pode ser considerada sucumbente.

A pretensão não deve ser acatada.

O artigo 546 do Código de Processo Civil disciplina que “julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios” e, acrescenta, no parágrafo único, que o julgador procederá do mesmo modo se o credor receber e dar quitação.

No caso em tela, manifestou-se a recorrente, ora ré, em sua defesa (fl. 56):

18. Por fim, diante da prova inconteste da titularidade do crédito por parte da ADAMA, deve o valor consignado,
que se aceita e do qual se outorga a respectiva quitação
, ser imediatamente liberado em favor da ora peticionária, com o que restará atendido o direito subjetivo de crédito violado. (grifos no original)

Portanto, considerando que a apelante se identificou como credora nos autos e expressamente confirmou a quitação do débito, aplica-se ao caso a previsão contida no parágrafo único do artigo 546 do Código de Processo Civil, devendo responder pelos ônus sucumbenciais.

Do mesmo modo do recurso anterior, deve ser improvido o apelo em exame.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
e de
ADAMA BRASIL S/A
, nos termos da fundamentação supra.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) e, em atenção à ausência de interposição do recurso pelos demais integrantes do polo passivo da demanda (Itaú Unibanco e Agromais Agropecuária LTDA ME), a parcela correspondente à majoração ora efetuada (4%)
será de responsabilidade exclusiva dos réus apelantes, vedada a cobrança em regime de solidariedade com os demais litisconsortes que não interpuseram recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.